Tribunal: CARF
Processo: 10980.009921/2007-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009921/2007-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
VOLVO VEÍCULOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1995 a 30/04/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional (prazo
quinquenal). Em não havendo pagamento, o prazo deve ser contado pelo art.
173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário do DEBCAD 35.882.214-9 (fl. 4),
com valor consolidado em 16/12/2005, de R$ 39.117,04.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009921/2007-80
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009921/2007-80

De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 42 a 343. trata-se de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, nas rubricas Segurados, Quota Patronal e
SAT/GIIL-RAT (Seguro de Acidente de Trabalho/Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho), em razão da responsabilidade
solidária a condição de tomadora de serviços realizados mediante cessão de mão de obra pela
prestadora.
Não foram apresentados contratos nem pedidos de compras referentes aos
serviços prestados. A fiscalização solicitou, por meio de TIAD – Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos, as GRPS e Folhas de Pagamento específicas da empresas
prestadora de serviços, vinculadas às correspondentes Notas Fiscais, não tendo sido apresentadas
pela Volvo. Constatou-se, portanto, que a tomadora não se elidiu da Responsabilidade Solidária,
deixando de exigir da empresa prestadora a comprovação dos recolhimentos das contribuições
previdenciárias relativas aos segurados que a ela prestaram serviços.
A Recorrente apresentou Impugnação em 30/12/2005 (fl. 54 a 61), onde alegou
que o crédito constituído seria indevido, posto que atingido pela decadência; que inexiste vínculo
entre a então impugnante e os fatos geradores das contribuições previdenciárias exigidas; que
não poderia o lançamento ter sido efetuado diretamente no tomador dos serviços sem antes ter
sido exigido do prestador, argumentando que a responsabilidade seria subsidiária e não solidária;
e que não haveria no Relatório Fiscal qualquer demonstração sobre porque, no caso concreto,
haveria cessão de mão-de-obra nos serviços contratados.
O prestador dos serviços foi intimado e apresentou defesa (fl. 82 a 84) dizendo
que, conforme seu contrato social e notas fiscais de prestação de serviços anexas aos autos,
demonstra que os serviços que presta não estariam sujeitos à retenção antecipada pelo tomador
dos serviços, já tendo essa situação fática inclusive sido reconhecida em processo de restituição
deferido pelo INSS relativamente a outro de seus clientes da mesma época dos serviços
prestados à Volvo; que, tendo em vista que em momento algum foi intimada para apresentar
documentos à Fiscalização previdenciária, não poderia estar sendo penalizada justamente pela
não apresentação de tais documentos; e que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados a seu serviço foram todas recolhidas dentro dos respectivos
prazos de vencimento, sendo que em 1995 não houve nenhum recolhimento, pois os serviços
foram prestados exclusivamente por seu sócio-gerente.
O Serviço de Contencioso Administrativo da extinta Delegacia da Receita
Previdenciária – DRP em Curitiba determinou a realização de Diligência Fiscal, o que resultou
na Informação Fiscal (fl. 196 e seguintes) de manutenção integral do lançamento: “Face ao
exposto, diante da hipossuficiência de informações e provas apresentadas pelas empresas
solidárias, manifesto-me no sentido de manutenção dos valores originais da planilha indicativa
de débito”.
Cientificada, a ora Recorrente se limitou a manifestar sua discordância quanto à
informação fiscal prestada, especialmente no que diz respeito à ocorrência da decadência.
O Acórdão n. 06-16.469 – 5a Turma da DRJ/CTA, em Sessão de 08/01/2008 (fl.
250 a 261), julgou o lançamento procedente. Entendeu-se que a) o prazo decadencial é de 10
anos; que a solidariedade não comporta benefício de ordem; que a lista de serviços sujeitos à
responsabilidade é exemplificativa; e finalmente que a não apresentação, pelo tomador dos
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009921/2007-80

serviços, dos documentos necessários para se elidir da responsabilidade solidária perante o
prestador impossibilita a apuração da forma como o serviço foi prestado e justifica a adoção do
arbitramento da contribuição devida e a inversão do ônus da prova da inocorrência da cessão de
mão-de-obra no caso concreto.
Cientificada da decisão de 1a instância, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(fl. 272 a 285), em que repisa os argumentos aludidos anteriormente: decadência e insubsistência
da NFLD por ausência de fato tributário e vínculo com o pagamento da remuneração dos
funcionários da outra empresa.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Dado que a ciência ocorreu em07/03/2008 e o protocolo do Recurso ocorreu em
07/04/2008 (fls. 288 e 289), a peça é tempestiva.
Cabe destacar, de antemão, que os processos n° 10980.009923/2007-79 (Recurso
n° 157.207 Voluntário, Acórdão n° 2302-00.220, Sessão de 28/09/2009) e Processo
14474.000149/2007-10 (Recurso n° 159.107 Voluntário, Acórdão n° 2301-01.235, Sessão de
24/02/2010) tiveram mesmo contribuinte e fato tributário: todos findaram com o julgamento pela
decadência.
Decadência
A preliminar de nulidade é válida dada a Súmula Vinculante n. 08 do STF.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/1991, resta
verificar qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao
caso concreto.
Compulsando os autos, constata-se através do Discriminativo Analítico do Débito
que o recorrente não efetuou pagamento parcial de suas obrigações as quais se refere o
lançamento. Daí, deve prevalecer a regra trazida pelo artigo 173, I do CTN.
Tendo sido cientificada a recorrente do lançamento em 16/12/2005, ficam
alcançadas pela decadência todas as contribuições objeto do presente lançamento (01/03/1995 a
30/11/1998).
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou integral
provimento.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.016 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.009921/2007-80

(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 296
DF CARF MF
Original